Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTADO. PRELIMINAR. AFASTADA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. DIREITO SUSCITADO. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC.
1. . O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
1.1. In casu, o conjunto probatório colhido nos autos é o suficiente para resolver o mérito da questão; haja vista que o cerne da questão é saber o preço real ajustado no negócio juridico entabulado entre as partes. Situação que prescinde da referida prova pericial.
2. Cabe ao autor comprovar, mesmo que minimamente, o direito alegado; cabendo ao réu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos desse direito.
3. Não havendo qualquer prova que demonstre o inadimplemento contratual por parte do requerido/apelado; não há como dar guarida ao pleito recursal, pois a parte descurou-se do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).
4. Recurso conhecido e improvido.